Tribunal: STF
Processo: RHC 53529
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
Habeas corpus. O réu se defende do crime descrito na denúncia e não da classificação que ao fato foi dada. O equívoco, acaso registrado na subsunção do fato descrito no tipo legal que o incrimina não torna, por si só, a denúncia juridicamente imprestável ou inepta.
Não acarreta a nulidade do processo a admissão irregular do assistente do Ministério Público.
Sujeito passivo nos crimes de incêndio é também a pessoa atingida pelo dano oriundo do incêndio.
Recurso não provido.